Tribunal: STF
Processo: ARE 1457214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. 1. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA NO CURSO DO CONTRATO DE TRABALHO. ÓBICE DA SÚMULA 333/TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA.



    Segundo a atual jurisprudência desta Corte superior, aplica-se a prescrição parcial à pretensão de integração do auxílio-alimentação à remuneração, inclusive no caso de alteração da natureza do benefício - de salarial paraindenizatória -, seja por norma coletiva ou por adesão posterior da empresa ao PAT. No caso, o Tribunal Regional pronunciou a prescrição parcial da pretensão, registrando as premissas de que o auxílio-alimentação era pago ao Reclamante desde a sua admissão e de que a alteração da natureza por norma coletiva verificou-se em momento posterior. Guardando a decisão consonância com a iterativa e notória jurisprudência desta Corte,incidem os óbices da Súmula 333/TST e do artigo 897, § 7º, da CLT. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão.



    2. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. PAGAMENTO DA PARCELA ANTERIOR À ALTERAÇÃO PROMOVIDA POR NORMA COLETIVA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 413 DA SBDI-1/TST. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. 



    Este Tribunal Superior, mediante a Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1, firmou o entendimento de que a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba auxílio-alimentação, ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, não altera a natureza salarial da parcela instituída anteriormente, para aqueles empregados que, de forma habitual, já percebiam o benefício. Assim, tendo o Tribunal Regional registrado que o Reclamante recebia o auxílio-alimentação desde a sua admissão(23/05/1986) e antes da alteração da natureza jurídica, deve ser reconhecida a natureza salarial da parcela com a consequente integração à remuneração do empregado. Frise-se que, ainda que se reconheça que a ACT 86/87 previu a participação do empregado no custeio da parcela, o TRT registou que a norma coletiva passou a vigorar em 02/11/1986, ou seja, após a admissão do Reclamante. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXVI; 7º, XXVI e XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente